Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO ADMITIDO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a nício da ação.

2. Não procede a alegação de inépcia denúncia, porquanto ela, apesar de sucinta, possibilitou o contraditório e a ampla defesa, descrevendo o fato delituoso, com delimitação da data, horário e local em que teria ocorrido, tendo especificado a autoria e a materialidade da contravenção prevista no art. 47 da LCP.

3. No caso concreto, os impetrantes são acusados da prática de infração penal prevista no artigo 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41(Lei de Contravenções penais). Da narrativa dos acontecimentos e das provas juntadas aos autos não é possível verificar de plano a atipicidade da conduta, o que demanda dilação probatória e incursão no mérito. E, por se tratar de incursão meritória, não se mostra possível no âmbito de conhecimento restrito do habeas corpus.

4. Ordem conhecida e denegada.